Tribunal: TJDFT
Processo: 0722562-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722562-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORESNETE PEREIRA ROCHA, RODRIGO PEREIRA ROCHA, RENATO PEREIRA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. O agravo de instrumento não veio acompanhado do preparo e consta pedido de gratuidade de justiça. Em 08/6/2022, determinado aos agravantes que juntassem documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, do que se tem as peças de IDs 37362828, 37362829, 37362830, 37362831, 37362832 e 37362833). Em 20/07/2022, sem analisar tal pedido de gratuidade, recebi o recurso no efeito devolutivo. Pois bem. Passo à análise do pedido de gratuidade de justiça. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. No ponto, destaca-se que nos casos de pedido de gratuidade da justiça feito pelo espólio, cabe analisar a liquidez do patrimônio, e não a capacidade financeira dos herdeiros individualmente, porquanto as despesas do inventário devem ser suportadas pelo espólio. Por oportuno: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ACERVO HEREDITÁRIO. IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. 1. Ao juiz é permitido indeferir a gratuidade requerida, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil, desde que, diante do caso concreto, não se evidencie a insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. 2. Para aferição da hipossuficiência a justificar a concessão da justiça gratuita nas ações em que figura como parte o espólio, não há que se verificar a condição financeira do inventariante, mas o valor do acervo hereditário e a sua liquidez imediata. 3. Nas ações de inventário em que não há bens com liquidez para adimplir as despesas processuais, é razoável a concessão do beneplácito, porquanto o recolhimento das custas poderá, eventualmente, ser exigido nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. 4. Recurso provido (Acórdão 1358024, 07186808820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. ACERVO PATRIMONIAL CONSIDERÁVEL E SUFICIENTE. GRATUIDADE INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, de sorte que a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. 2. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio, informado na petição inicial do arrolamento, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento da justiça gratuita vindicado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1375204, 07265179720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na ação de inventário constam os seguintes bens (ID115916813 – origem): a) 50% do imóvel situado na QNQ 02, Conjunto 12, Lote 01, Ceilândia/DF, valor declarado de R$33.307,10 (trinta e três mil trezentos e sete reais e dez centavos); b) 50% dos direitos e obrigações incidentes sobre o instrumento particular de fls. 37/39, relativos ao imóvel localizado na QNP 10, conjunto V, casa 34, Ceilândia/DF, com valor declarado de R$46.842,84 (quarenta e seis mil oitocentos e quarenta e dois mil oitenta e quatro centavos); c) Veículo VW/GOL 1.0, placa JHV-3764, avaliado em R$14.000,00 (quatorze mil reais); d) Saldo da conta judicial n. 2272/040/01506082-3 no valor de R$627,91 (seiscentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos); e) Saldo da conta judicial no 2272/040/0156083-1 no valor de R$16,56 (dezesseis reais e cinquenta e seis centavos). Como se vê, há no acervo patrimonial do inventário bens que permitem adimplir as despesas processuais. O valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país; exemplificativamente, preparo para interposição do recurso de agravo de instrumento no valor de R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos, Resolução 3 de 17/12/2021). Assim, não comprovada a alegada hipossuficiência econômica suficiente a autorizar o deferimento do pedido, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora